Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710896-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO MENNA GUTTERRES NETO AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em caráter antecedente para que se determine à banca examinadora do concurso para o cargo de Defensor Público do Estado do Piauí que desfaça a teratologia de se atribuir como correta a elaboração de queixa-crime em um crime de ação penal pública incondicionada, passando-se a atribuir como resposta correta a elaboração de parecer, nos termos art. 303, caput, do CPC. O agravante informa que participa do concurso para o cargo de Defensor Público do Estado do Piauí, tendo avançado à segunda etapa, na qual são realizadas provas discursivas. Assevera que, no enunciado da questão de Peça Processual da Prova Discursiva P2 (Direito Penal e Processual Penal), foram narrados fatos ocorridos no dia 05/09/2021, nos quais o marido agrediu a honra subjetiva e objetiva de sua esposa, além de a ter ameaçado, na presença de testemunhas e, posteriormente, na Delegacia de Polícia, o que resultou em deferimento de medidas protetivas e requerimento do MP pela realização de audiência. Afirma que, ainda segundo o enunciado da questão referida, a mulher teria pugnado pelo atendimento da Defensoria Pública, no dia 04/03/2022. Registra que, ante os fatos narrados, exigiu-se dos candidatos que, dispensado o relatório e sem a criação de fatos novos, elaborassem um parecer justificado, pela negativa de atendimento, ou ajuizassem a peça criminal cabível. Relata que o gabarito oficial, mantido após recursos dos candidatos, apontou como correta a elaboração de peça criminal, atribuindo nota zero aos candidatos que produziram parecer. Refere que “o Gabarito utilizado para a correção aponta que o correto seria a elaboração de uma Queixa-Crime, em razão de supostos crimes contra a honra de difamação e injúria, alertanto que os candidatos não deveriam mencionar o crime de ameaça, já que este último é crime de ação penal pública condicionada à representação (a qual já fora verificada) e não se poderia extrair do enunciado inércia do MP a configurar hipótese de ação penal privada subsidiária da pública”. Pondera que, na data dos fatos narrados no enunciado da peça prática, qual seja, 05/09/2021, já estava em vigor o crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B, do CP, de ação penal pública incondicionada. Aduz que, desde 29/07/2021, data da entrada em vigor da Lei no 14.188/2021, que introduziu o tipo penal referido, o novo delito de violência psicológica contra a mulher passou a englobar as condutas descritas nos crimes contra a honra, assim como a conduta tipificada no crime de ameaça, de modo que os fatos hipotéticos descritos no enunciado se amoldaram ao tipo penal do art. 147-B, do CP. Argumenta que, assim, não se há de falar em queixa-crime por não se tratar de caso de típica ação penal privada, tampouco em ação penal privada subsidiária da pública, porque, consoante afirmado no gabarito elaborado pela própria banca, não poderia se extrair que, no caso, no tocante ao crime de ameaça, houve inércia do Ministério Público, a ensejar o oferecimento de ação penal privada subsidiária da pública. Arremata que “atribuir como resposta correta a elaboração de Queixa-Crime quando o caso sequer era de típica ação penal privada, mas sim de ação penal pública incondicionada, por estarmos diante de uma prova discursiva para o cargo de defensor público, evidencia uma evidente teratologia”, a autorizar a revisão do padrão de resposta elaborado pela banca examinadora e o reconhecimento de que o correto era a elaboração de parecer, como fez o agravante. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de a decisão de mérito no presente agravo de instrumento vir a ser proferida depois da realização da prova oral ou em data que, pela proximidade da data designada para a realização da terceira etapa do certame, dificulte ou impossibilite a preparação adequada do agravante. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. No julgamento do RE no 632853/CE, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” e que, “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Esse julgado tornou ainda mais sólida a já remansosa jurisprudência há muito consolidada neste egrégio Tribunal de Justiça e nos mais diversos Tribunais deste país. No caso dos autos, o agravante, aparentemente, pretende a invasão do mérito administrativo para que esta egrégia 4a Cível, reformando a decisão agravada, substitua a correção realizada pela banca examinadora, não se vislumbrando, em primeira análise, ilegalidade flagrante ou teratologia na correção realizada, até porque, em juízo prelibatório, o enquadramento típico realizado pela banca examinadora parece correto. Dessa forma, à conta da ausência de probabilidade do direito alegado nas razões recursais, indefiro a antecipação da pretensão recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2022 17:22:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator